Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720784-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABADIA DAS GRACAS COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos com pedido de tutela de urgência (Processo no 0715915-39.2024.8.07.0001), movido em seu desfavor por ABADIA DAS GRACAS COELHO, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos valores contestados pela autora. Em suas razões (ID 59384929), o recorrente sustenta que os requisitos necessários para concessão da medida liminar deferida na origem não se encontram presentes no caso dos autos, afirmando que não são suficientes mera evidência ou provas parciais e controversas, como as que foram apresentadas pela requerente, entendendo que não existem elementos probatórios suficientes para sustentar o deferimento da tutela de urgência. Insurge-se quanto à imposição de multa pelo eventual descumprimento da decisão, ao argumento de que o verdadeiro espírito da norma é desestimular a desobediência das ordens judiciais, não podendo ser permitido o enriquecimento exacerbado da parte agravada. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, entendendo estarem presentes os requisitos legais para tanto, tendo em vista a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 59384932). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 194619505 – autos originários): Trata-se de Ação de Reparação de Danos, com pedido de Tutela de Urgência, em que o autor aduz que foi vítima de fraude por culpa do banco requerido. Requer assim, em tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de cobrar pelas compras que foram realizadas mediante fraude, sob pena de multa diária. DECIDO. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial quanto a fraude a que foi a parte autora submetida. Entendo que o Boletim de Ocorrência, apesar de ser peça produzida unilateralmente, é suficiente para demonstrar a fraude, vez que o autor não teria proveito em mentir à autoridade policial e judicial, sob pena de apuração da prática do crime de fraude processual. A decisão que suspende as cobranças feitas em cartão de crédito é passível de ser revertido, de forma que não traz prejuízos à parte ré. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar a suspensão das cobranças dos valores ora contestados na presente ação, sob pena de multa. Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil designe-se audiência de audiência de conciliação. Devem as partes, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência, manifestar o desinteresse na designação da audiência, caso não indicado anteriormente. Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, nos termos do art. 334, §8o, do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se. Nesse momento de análise perfunctória dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos requisitos legais exigíveis para a concessão do efeito suspensivo almejado. Com efeito, em análise sumária dos autos, verifica-se que a parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária, ao argumento de que, em virtude de falha na prestação de serviço do banco réu, ocorreu o vazamento de seus dados bancários, ocasião em que foi abordada por criminosos informando suposta compra em seu cartão de crédito, o que ocasionou da entrega do cartão à pessoa que se identificou como preposto do banco réu, consumando-se a fraude mediante a realização de compras por meio do cartão de crédito no total de R$ 30.833,41 (trinta mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), conforme restou consignado no Boletim de Ocorrência 294/2024-1 (ID 194485762). O caso dos autos revela a prática de fraude conhecida como golpe do motoboy, o que, nessa análise perfunctória dos autos, permite concluir que a ação criminosa praticada por terceiros ocorre mediante a falha na prestação de serviços da instituição financeira, que, deixou de adotar mecanismos de segurança adequados para evitar a ocorrência de danos aos seus consumidores, o que indica a ocorrência de fortuito interno, ante falta de aplicação de mecanismos hábeis a evitar esse tipo de fraude, já conhecida, inclusive, sobretudo por ter permitido a efetivação de compra vultuosa fora do padrão de consumo da autora, o que será melhor averiguado com a tramitação regular do feito. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inocorrência de preclusão, alegada em contrarrazões, em relação às condições da ação, por trata-se de matéria de ordem pública. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Tendo em vista a suposta fraude promovida por terceiro em nome da instituição financeira ré, com base nas teorias da asserção e da aparência, inexiste óbice à apreciação da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A controvérsia recursal incide sobre culpa concorrente da instituição financeira em situação de "golpe do motoboy"; bem como no dever de pagamento de indenização por dano material. 5. O certo é que a fraude conhecida como "golpe do motoboy" não se efetivaria sem o acesso aos dados bancários da parte autora e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas. 6. Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos do banco; (ii) a divulgação de dados dos correntistas; (iii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação; (iv) a permissão de efetivação de compras fora do padrão de utilização da correntista; (v) a ausência de diligência no bloqueio do cartão; e (vi) da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações; dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços. 7. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder. 8. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva ou concorrente do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira. 9. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, pois os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, pela utilização indevida do cartão de crédito do autor. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ. 10. Cabimento da indenização no percentual de 50% do dano material devidamente demonstrado. 11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1809913, 07318742120228070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem não tem o condão de causar prejuízos irreparáveis ao banco agravante, uma vez que, em caso de julgamento improcedente dos pedidos, as cobranças poderão ser retomadas de modo regular, evidenciando-se a reversibilidade da medida. Por fim, quanto à imposição de multa, não se verifica, nesse momento de cognição sumária dos autos, nenhuma ilegalidade na decisão agravada que determinou a suspensão das cobranças, sob pena de multa, que sequer foi fixada, o que ocorrerá apenas em caso de descumprimento da ordem judicial por parte do réu, ora agravante, o que revela a legalidade da medida. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.